Tribunal: TJBA
Processo: 8076754-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076754-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZE VICTORIA PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FACS. PANDEMIA DO COVID-19. AULAS VIRTUAIS. ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE ENSINO. CASO FORTUITO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VANTAGEM EXCESSIVA. ASSERTIVAS GENÉRICAS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO ANTE A AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. LEI ESTADUAL Nº 14.279/2020 QUE ESTABELECIA OS DESCONTOS DE MENSALIDADES DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076754-28.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZE VICTORIA PINHEIRO SANTOS
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.